Tribunal: CARF
Processo: 11065.001920/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001920/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
UNIFERTIL UNIVERSAL DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA DECISÃO
JUDICIAL DEFINITIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01. No
caso de haver decisão definitiva proferida pelo Poder Judiciário, deve a mesma
ser observada ao caso em curso na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo STF em processo submetido ao procedimento de
repercussão geral, é inconstitucional a contribuição social sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001920/2008-72
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001920/2008-72

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 138/145, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 131/134, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições previdenciárias incidente sobre pagamentos efetuados a cooperados por serviços
prestados através de cooperativa de trabalho, conforme descrito no Auto de Infração no
37.155.709-7, de fl. 02 e ss, lavrado em 27/05/2008, referente ao período de 01/2005 a 12/2007,
com ciência da RECORRENTE em 30/05/2008, conforme assinatura no Auto de Infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 582.886,22, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 29/30), o presente caso se refere a
lançamento para prevenir decadência. Isto porque, o RECORRENTE apresentou ação judicial
discutindo a legalidade da cobrança do percentual de 15% (quinze por cento), incidentes sobre o
total de Notas Fiscais e/ou Faturas referentes a serviços de mão de obra prestados por
cooperativa (ação judicial no 2000.71.00.010967-1).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 49/54 em 27/06/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte, inconformado com o lançamento do crédito previdenciário, apresentou
impugnação dentro do prazo regulamentar, conforme instrumento de fls. 47/52,
alegando, em síntese, que a contribuição lançada pela fiscalização carece de
constitucionalidade, pois os limites traçados pela Lei n°8.212/91, art. 22, inciso IV, na
redação da Lei n° 9.876/99, transbordou as disposições contidas no art. 195, inciso I,
“a” da Constituição Federal.
Alega que o presente Auto de Infração é desnecessário, pois impetrou Ação de
Mandado de Segurança, sob o n° 2000.71.00.010967-1 perante a 1” Vara Federal
Tributária de Porto Alegre (cópias de fls. 62/69), atualmente em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da contribuição em foco e que
realiza mensalmente o depósito judicial da importância devida nos termos do art. 151,
inciso II do Código Tributário Nacional (comprovantes de fls. 75/ 111).
Aduz a improcedência dos juros e multa lançados pela fiscalização, pois não há
qualquer inadimplemento ou mora. Alega que o depósito judicial faz às vezes do
recolhimento, gerando a suspensão da exigibilidade da contribuição.
Alega ainda que não se encontra obrigado a declarar em GFIP a contribuição
questionada judicialmente, conforme o disposto no próprio Manual da GFIP, Capítulo
IV - Orientações Específicas, item 7.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001920/2008-72

Concluiu requerendo a acolhida da impugnação e a improcedência do presente Auto de
Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 131/134):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AI - AUTO DE INFRAÇÃO n° 37.155.709-7
O lançamento de crédito lavrado durante o curso de processo judicial visa prevenir a
decadência das contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/11/2008,
conforme AR de fl. 137, apresentou o recurso voluntário de fls. 138/145 em 04/12/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE relata acerca da desnecessidade de lançamento
tributário, nas hipóteses de tributos lançados por homologação, quando o contribuinte, em vez do
recolhimento, busca a via judicial e realiza o depósito judicial do valor exato e integral da
exação, bem como relata acerca da não obrigatoriedade da aplicação de multa e juros no
lançamento através do Auto de Infração, pelo atraso de pagamento, trazendo jurisprudências e
entendimentos doutrinários para fortalecer seus argumentos.
No mesmo sentindo, alega que jamais deixou de cumprir com a sua obrigação
tributária, apenas utilizou a via do depósito judicial, plenamente jurídica, nos termos do artigo
151, II, CTN.
Por fim, a RECORRENTE informa que, caso a Fazenda Pública reste vitoriosa,
com relação aos valores referentes às exações, que são iguais aos valores depositados, serão
saldo em favor da Fazenda Pública; com relação à multa e aos juros de mora, não considera
serem devidos, momento em que reforça que não houve infração à legislação tributária a
justificar uma penalização (multa) e nem mesmo atraso no recolhimento a justificar os juros
moratórios.

Da Inconstitucionalidade da exigência tributária prevista no artigo 1o da Lei 9.876/99
A RECORRENTE, à fl. 153, em 15/07/2019, anexa petição requerendo a juntada
das cópias comprobatórias de que o Mandado de Segurança de no 2000.71.00.010967-1/RS que
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001920/2008-72

promoveu foi julgado procedente, com trânsito em julgado, considerando inconstitucional a
exigência tributária prevista no artigo 1o da Lei 9.876/99, o qual deu nova redação ao artigo 22,
da Lei 8.212/91, referente aos valores pago às cooperativas de trabalhos pelos serviços que lhe
são prestados, donde há de ser provido o seu Recurso Voluntário para reformar o acórdão
recorrido.
Assim, colacionou cópia da referida decisão, às fls. 158/163.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Inconstitucionalidade da contribuição social sobre serviços prestados por cooperativas de
trabalho
Em síntese, a RECORRENTE alega que ajuizou Mandado de Segurança
(processo no 2000.71.00.010967-1/RS) discutindo a constitucionalidade da cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os serviços tomados de cooperativas, e que vinha
depositando em juízo a parcela das contribuições ora lançadas.
Consultando os autos, verifico que o próprio relatório fiscal afirma que o presente
lançamento foi efetuado para prevenir decadência e que a matéria estava sendo discutida no bojo
do processo judicial no 2000.71.00.010967-1/RS.
Como cediço, a interposição de ação judicial implica em renúncia à instância
administrativa, nos termos da súmula no 1 do CARF.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso a mesma solução que foi atribuída
ao mandado de segurança.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001920/2008-72

Em consulta ao acórdão de fls. 158/163, verifica-se que o TRF da 4a região
decidiu o mérito favoravelmente à contribuinte. A conferir:

A decisão acima transitou em julgado, conforme certidão também apresentada aos
autos. Veja-se (fl. 165):

Insta salientar que a decisão proferida no mandato de segurança impetrado pela
RECORRENTE replicou a decisão proferida pelo Pleno do STF em processo submetido ao
procedimento de repercussão geral (RE no 595.838/SP), no sentido de ser inconstitucional a
contribuição social sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001920/2008-72

Portanto, tendo em vista a decisão judicial inter partes que reconheceu a
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos à
cooperativas de trabalho, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso, cancelando-
se o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital